Tribunal: TJES
Processo: 5017225-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017225-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA CARDOSO GUARDA CALMON
RECORRIDO: TXM VITORIA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LARISSA CARDOSO GUARDA CALMON
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Serra – Comarca da Capital (Id. 17646054), que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço (atraso na entrega de peças para conserto de máquina de lavar).

A sentença recorrida (Id. 17646054) fundamentou a improcedência no reconhecimento da excludente de responsabilidade civil consubstanciada no caso
fortuito externo
. Consignou o magistrado sentenciante que a demora na entrega das peças deveu-se à paralisação generalizada das transportadoras e dos Correios no primeiro semestre de 2025, fato este comprovado nos autos e que rompe o nexo de causalidade, por ser evento estranho à organização do negócio e sobre o qual a Recorrida não detinha ingerência.

Em suas razões (Id. 17646057), a Recorrente suscita, em síntese:
(i)
a existência de falha na prestação do serviço, uma vez que a Recorrida se comprometeu com o prazo de 5 a 10 dias para entrega;
(ii)
que a greve dos Correios já estava em curso quando da contratação, não podendo ser alegada como fato imprevisível;
(iii)
a incidência do princípio do risco do empreendimento e do artigo 14 do CDC. Pugna pela reforma integral do julgado para condenação da ré ao pagamento de R$ 260,00 a título de danos materiais e indenização por danos morais.

Certificou-se o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida (Id. 17646066).

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado. Defiro em definitivo o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, ante os documentos comprobatórios de hipossuficiência técnica acostados ao Id. 19208577.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir se o atraso na entrega das peças para o reparo do eletrodoméstico da autora configura falha passível de indenização ou se resta caracterizada excludente de responsabilidade por fato de terceiro/caso fortuito externo.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição recorrida logrou êxito em demonstrar que a dilação temporal para a entrega do produto decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, especificamente a greve deflagrada nas transportadoras que prestam serviço aos Correios (conforme notícias e conversas de Id. 17646052 e 17646054).

Embora a Recorrente argumente que a greve já ocorria no momento da contratação, a imprevisibilidade do prolongamento e da intensidade dos efeitos do movimento paredista sobre a logística específica daquela região caracteriza o fortuito externo. O fornecedor, embora responda objetivamente, não pode ser transformado em segurador universal contra eventos de força maior que paralisam a infraestrutura nacional de transportes.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica da recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)